Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTROVÉRSIA. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DE VISITA. GENITOR. FATOS IMPEDITIVOS. AUSÊNCIA. PROCESSO ANTERIOR. ENTENDIMENTO DA CORTE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDISPENSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. REGIME DE VISITAS. GRADUAÇÃO. ACORDO DAS PARTES. INCLUSÃO DE PERNOITE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL TEMPORÁRIA. ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de recursos de apelação que se voltam contra a sentença que fixou o regime de visitas do genitor a seu filho, tornando definitivo acordo provisório firmado pelas partes no bojo do processo.

2. Nos autos do processo n° 0009658-05.2016.8.07.0006, esta Corte afastou o impedimento para que o menor se relacionasse com o pai, inclusive reforçando a necessidade de que tal relacionamento fosse efetivamente concretizado, tendo em vista os evidentes prejuízos à formação da criança que já não reconhecia a própria figura paterna. 2.1. A compreensão da Corte foi a de que, ausente efetiva comprovação de risco ao menor, notadamente porque não demonstrados os alegados maus tratos, deveria o convívio entre pai e filho ser prontamente restabelecido. 2.2. Não mais se discute a possibilidade de convívio do menor com o genitor, tampouco o direito-dever deste em participar da criação de seu filho, o que inclui, por óbvio, o direito de visitá-lo (CC, art. 1.589), inclusive de tê-lo consigo em sua residência em datas determinadas, ainda que resida em Estado da federação diverso daquele da genitora, pouco importando que se trate de localidade humilde.

3. É incontroverso que a convivência do requerido com seu filho foi interrompida por substancial lapso temporal, fato que demanda um estabelecimento gradual do período de visitas. 3.1. Não há, porém, fatos concretos e comprovados que desabonem o genitor, especificamente para o exercício da paternidade e convívio com o menor. 3.2. Ainda que penda contra o requerido questões de ordem criminal por atos de violência doméstica contra a mulher, não há correlação direta, tampouco implicações determinantes, entre tais processos e o direito de visitas do requerido ao seu filho.

4. A controvérsia dos autos, que envolve todos os recursos, resume-se unicamente na possibilidade (ou não) de haver pernoite nas visitas do genitor a seu filho e se esta específica situação demandaria a realização de estudo psicossocial.

5. Se não pende contra o genitor fatos concretos na relação com seu filho, que o impeçam de exercer completamente os direitos e deveres inerentes ao exercício da paternidade; se nenhuma das partes contesta a possibilidade de o menor retomar as visitas com seu pai; se o próprio acordo firmado entre os litigantes estabeleceu uma gradação no direito de visitas, inclusive prevendo visitação desassistida, não há necessidade plena de realização de estudo psicossocial, revelando-se suficientes para o julgamento do processo as provas que já constam do caderno processual (CPC, art. 370). 5.1. Não se descuide que, de um lado, o juiz é o destinatário final das provas e, por isso mesmo, cabe-lhe avaliar a indispensabilidade daquelas cuja produção foi requerida pelos sujeitos processuais e, de outro, e isso é mais importante para o caso, que o direito de visitação não é objeto de questionamento, pendendo de julgamento apenas a forma como deve exercido, questão que pode ser resolvida com base nos elementos que já constam do caderno processual.

6. O principal fundamento invocado pelos apelantes diz respeito à escassez de contato presencial entre o menor e seu pai, algo que evidentemente acarreta insegurança para a criança, e isso foi reconhecido pelo psicólogo que a acompanha, pois teria o menor que pernoitar, mais do que isso, passar tempo considerável, caso das férias escolares, na companhia de alguém com quem ainda não estabeleceu plenos laços afetivos. 6.1. Sem descuidar dessas ponderações, efetivamente salutares, é importante reconhecer, ou ao menos igualmente ponderar, que é justamente o contato, sobretudo constante, com o genitor que fortalecerá essas relações de proximidade, afeição e segurança.

7. As próprias partes delinearam um quadro inicial do direito de visitas, eis que estabeleceram, de comum acordo, uma gradação significativa e bastante elogiável, e que deve ser utilizado para a própria solução da controvérsia em julgamento. 7.1. O acordo consistiu justamente em estabelecer um contato gradual do genitor com seu filho, primeiro por meio de visitas assistidas; depois por um período de tempo com visitação desassistida. 7.2. O ponto seguinte na ampliação das visitas, segundo uma interpretação lógica extraída do próprio acordo, ante a fixação de prazo para as visitas desassistidas, seria justamente o estabelecimento de pernoites, de modo a fortalecer ainda mais os laços de convivência do filho com seu genitor. 7.3. Na linha do que expressamente acordado pelas partes, amplia-se o direito de visitas para incluir o pernoite, de início no próprio domicílio do menor, vale dizer no Distrito Federal. Em seguida, não se apurando fatos impeditivos, possibilita-se uma ampliação maior para admitir, inclusive, a visitação prolongada no período de férias. 7.4. Não é possível simplesmente impedir que o menor pernoite com seu genitor no período de visitas, pois o pernoite constitui um passo necessário no estreitamento do convívio entre pai e filho; tampouco é adequado, de outro lado, admitir períodos longos de convivência sem que verificado esse estreitamento na relação. Daí porque necessário o estabelecimento de um novo estágio na graduação do direito de visitas para considerar a possibilidade de pernoites, porém sem retirar o menor da proximidade de sua residência.

8. Descabida a alegação de alienação parental. 8.1. As acusações do apelante não materializam a tipicidade normativa capaz de justificar a sanção pretendida. 8.2. A relutância da demandante em permitir o pernoite do filho com o genitor ou mesmo suas considerações acerca do processo criminal a que este responde destinam-se à proteção do filho, e não propriamente em denegrir a figura do pai.

9. Quanto aos honorários advocatícios, a pretensão inicial deduzida pela demandante foi de modificação do regime de visitas, o que foi acolhido pela sentença, ainda que com as modificações decorrentes do acordo firmado pelas partes. 9.1. O pleito deduzido em reconvenção, concernente aos atos de alienação parental e a distribuição diversa do período de visitas, não foi acolhido, de onde resulta o acerto na condenação do requerido pelos encargos de sucumbência, segundo o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

10. Negado provimento ao recurso ministerial.

11. Recurso das partes conhecido e parcialmente provido.